Tribunal: TJES
Processo: 0001033-38.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária; Restabelecimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001033-38.2019.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOAO CARLOS FLORES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES SOCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões de recurso.
Preliminar de inadmissão rejeitada
.

II - Doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que a incapacidade não pode ser avaliada tão somente do ponto de vista médico, sendo necessário igualmente considerar a efetiva possibilidade do segurado de ser reinserido no mercado de trabalho à luz dos seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais.

III - O recorrido laborava como vaqueiro, tendo sofrido em 19/09/2017 acidente - estava vistoriando o gado no pasto quando o cavalo assustou empinando, ocasionando sua queda e lesão na cabeça. Sofreu traumatismo craniano tratado cirurgicamente (drenagem de hematoma subdural agudo), perdeu a visão do olho esquerdo e passou a apresentar fraqueza na mão direita. Ele não completou o ensino fundamental, nasceu em 21/07/1965 e conta atualmente com cinquenta e nove anos, aspectos que permitem presumir dificuldade de recolocação no mercado de trabalho.

IV –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0001033-38.2019.8.08.0009

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: JOAO CARLOS FLORES DE ALMEIDA

JUIZ: DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação cível interposta em razão da sentença de fls. 90/91, que julgou procedente o pleito autoral de concessão de aposentadoria acidentária por invalidez.

O recorrente, em suas razões, aduziu não se encontrarem atendidos os requisitos legais para a concessão do benefício, pois não estaria o segurado inválido para todo o qualquer labor, já que haveria possibilidade de reabilitação.

Em contrarrazões foi arguida a inadmissão do recurso, ponto pelo qual inicio o enfrentamento do caso.

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não superar o apelo o juízo de admissibilidade por não ter efetivamente atacado os fundamentos da sentença.

A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Certo é que mesmo "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, publicado em 8/10/2021).

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Em trato meritório, razão não assiste à parte apelante.

Segundo se depreende do compulsar dos autos, o recorrido laborava como vaqueiro, tendo sofrido em 19/09/2017 acidente - estava vistoriando o gado no pasto quando o cavalo assustou empinando, ocasionando sua queda e lesão na cabeça, consoante a Comunicação de Acidente de Trabalho acostada em cópia à fl. 16.

Sofreu traumatismo craniano tratado cirurgicamente (drenagem de hematoma subdural agudo), perdeu a visão do olho esquerdo e passou a apresentar fraqueza na mão direita.

Do laudo pericial produzido no curso da demanda consta haver comprovação de incapacidade para o exercício da atividade habitual, podendo o segurado reabilitar-se para atividade que não exija sobrecarga de peso ou esforço, como recepcionista, embalador, atendente, vendedor interno, balconista etc (fls. 62/66).

Ocorre que doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que a incapacidade para concessão de aposentadoria por invalidez não pode ser avaliada tão somente do ponto de vista médico, sendo necessário igualmente considerar a efetiva possibilidade do segurado de ser reinserido no mercado de trabalho à luz dos seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.

3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a quem é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada.

Recurso especial provido, em menor extensão.

(STJ, REsp 1568259/SP, publicado em 01/12/2015).

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ANÁLISE CONJUNTA. LAUDO TÉCNICO. CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA E CULTURAL. POSSIBILIDADE. PREENCHIDOS REQUISITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 41-A DA LEI 8.213⁄91. JUROS MORATÓRIOS. 1º-F DA LEI 9.494⁄1997 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

[...]

2.
Embora o laudo pericial não tenha constatado a existência de doença absolutamente incapacitante para o trabalho, haja vista a possibilidade de ao menos em tese a reabilitação da apelada para outra função, tenho que a sentença, ao considerar as condições socioeconômicas, culturais e profissionais para a concessão do benefício, o fez em harmonia com a jurisprudência deste Sodalício. 3. Dos autos, infere-se que a apelada é pessoa de idade avançada, com baixa escolaridade, de saúde debilitada e que, durante grande parte de sua vida, exerceu apenas o ofício de pescadora artesanal, cuja possibilidade de reinserção no mercado de trabalho para o exercício de outra atividade, sobretudo que demande somente esforço leve ou moderado, diante de tal quadro, se mostra inegavelmente remota e improvável.

[...]

(TJES, Apelação / Reexame Necessário nº 6090043677, publicado em 06/04/2016).

O mesmo entendimento foi consolidado pela Súmula 47, da Turma Nacional de Uniformização,
in verbis
: “
U
ma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.”
(DOU: 15/3/2012, p. 119).

O apelante, que não completou o ensino fundamental, nasceu em 21/07/1965 e conta atualmente com cinquenta e nove anos, aspectos que permitem presumir dificuldade de recolocação no mercado de trabalho.

Útil recordar que o artigo 42 da Lei n° 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez “será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”, o que entendo, tal como o juízo de origem, verificado nos autos.

Diante disso, sem qualquer delonga,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em um por cento a verba honorária devida pelo recorrente.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar
em um por cento a verba honorária devida pelo recorrente.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.